Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-10.2021.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-10.2021.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM REGIS ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. SUPRESSÃO UNILATERAL DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ILEGALIDADE DO ATO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em face de sentença que denegou a segurança em
mandamus
impetrado por servidor público municipal. O impetrante insurge-se contra ato do Prefeito de Santa Teresinha/BA que, de forma abrupta e sem processo administrativo, reduziu sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, com a consequente redução de seus vencimentos, apesar de o enquadramento anterior ter sido formalizado por decreto e posse regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões centrais consistem em: (i) verificar o preenchimento dos pressupostos processuais e a validade das preliminares de ausência de dialeticidade, inadequação da via eleita e falta de interesse de agir; (ii) analisar a legalidade do ato administrativo que reduziu a carga horária e os vencimentos do servidor sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As preliminares de ausência de dialeticidade, inadequação da via eleita e falta de interesse de agir não merecem acolhimento. As razões recursais atacam especificamente o fundamento central da sentença. O mandado de segurança é via adequada para tutelar o restabelecimento de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, não se confundindo com pleito de concessão de nova vantagem pecuniária, hipótese vedada pelo §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

4 - Embora a Administração Pública possua o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de nulidade (Súmula 473 do STF), tal prerrogativa deve observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) sempre que o ato administrativo repercutir na esfera de interesses individuais do servidor.

5 -Restou comprovado nos autos que o servidor teve a ampliação da jornada formalizada pelo Decreto nº 1.428/2020 após processo administrativo, e a posterior redução ocorreu sem qualquer notificação prévia ou oportunidade de defesa, o que configura ilegalidade por vício de procedimento.

6 -A supressão de vantagem sem o devido processo legal viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF/88) e o devido processo legal administrativo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido para reformar a sentença, conceder a segurança e determinar o imediato restabelecimento da jornada de 40 horas semanais, com o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal e os índices oficiais de correção e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 5º, LV, e 37, XV; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º; CPC, arts. 1.021 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, AgRg no RMS 24.768/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima; TJ-BA, APL 8000118-91.2021.8.05.0225 e APL 8000111-02.2021.8.05.0225.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000104-10.2021.8.05.0225
, sendo parte Apelante
CRISPIM REGIS ARAUJO FILHO
e parte Apelada
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02